Tribunal: TJPA
Processo: 0003675-82.2014.8.14.0076
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003675-82.2014.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: ANTONIA DE OLIVEIRA SHINOHARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO. ALEGAÇÕES NO SENTIDO DE SE MOSTRAR IMPRESCINDÍVEL O INDEFERIMENTO DO PLEITO ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESPÉCIE E INCIDIR, NO CASO, A INÉPCIA DA INICIAL E A IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUBSTITUTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UMÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete de março a três dias de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE
Agravo Interno
NA REMESSA NECESSÁRIA E NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DO ACARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso e, em reexame necessário, alterou parcialmente a sentença, delimitando o reconhecimento o direito a licença-prêmio ao período de 1995 a 2011 (id. 11039120).

O agravante requereu habilitação do advogado João Luis Brasil Batista Rolim de Castro, OAB/PA nº 14.045, requerendo que todas as intimações fossem publicadas em seu nome, sob pena de nulidade (id. 11651931).

Em suas razões (id. 11651888), o recorrente sustentou, em resumo, a impossibilidade de dilação probatória na espécie, dado a inexistência de direito líquido e certo; a inépcia da petição inicial, devido a impossibilidade jurídica do pedido e a impossibilidade de utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança.

Pugnou pelo provimento do recurso, nos termos dos fundamentos que apresenta.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão constante do id. 12086929.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual (id. 13104585).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso e alterou parcialmente, em sede de reexame necessário, os termos da sentença, conforme anteriormente reportado.

No entanto, em que pesem as argumentações contrárias aduzidas pelo recorrente, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Com efeito, no que concerne à
tese de inépcia da inicial
, não merece guarida os argumentos aduzidos a respeito, visto que consta na petição inicial a causa de pedir, pedido e demais requisitos exigidos pelo art. 281 do CPC, tendo sido, portanto, satisfeitos os requisitos exigidos para a apreciação do pedido formulado pela parte autora.

No que tange à alegação de
impossibilidade de dilação probatória
, cuido que os documentos constantes nos autos (ids. 2389238, págs. 7 a 12), tais como certidão de tempo de contribuição, frequência e requerimento administrativo, são suficientes para demonstrar a existência de direito líquido e certo da agravada às licenças-prêmios relativas aos períodos de 1995 a 2011, não havendo necessidade de se instaurar instrução probatória reclamada, pelo que deve ser rejeitada essa tese.

Por fim, em relação
a arguição de que o mandado de segurança não pode ser usado como substitutivo da ação de cobrança
, deve também ser rechaçado esse argumento, pois os fundamentos consignados a respeito desse tema na decisão agravada, afastando a incidência, no caso, de tal ocorrência, são claros e suficientes para refutar mencionado arrazoado, “verbis” : “... a impetração de mandado de segurança objetivando o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, sem que se possa invocar a aplicação das Súmulas 269 e 271 do STF, notadamente se os efeitos patrimoniais questionados são mera consequência do eventual reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração, não

há que se falar em inadequação da via eleita e nem em ausência de interesse agir...”

Em sendo assim, mantenho o teor do “decisium” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 03 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2023